Tribunal: STF
Processo: Rcl 50270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva posterior à pandemia. Decisão reclamada que autorizou o cumprimento da ordem de desocupação da área objeto de litígio. Reclamação ajuizada após o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Informações do Juízo reclamado no sentido de que encaminhadas as famílias para abrigos públicos, com recebimento posterior de cartão alimentação. Não verificada a violação do paradigma. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão de liminar e de sentença nº 2948-RJ (2021/0166427-6), à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, a reclamante noticia que 350 (trezentas e cinquenta) famílias foram desalojadas em Itaguaí/RJ e estão em condições insalubres e sem estrutura de higiene pessoal e alimentação adequada, durante a pandemia.



    3. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno na suspensão de liminar e de sentença, não observou as condições determinadas pelo STF na ADPF 828 para a desocupação de famílias vulneráveis.



    4. Requer, em medida liminar, (i) a suspensão da decisão reclamada, proferia pelo STJ, bem como (ii) a suspensão da ordem de desocupação com retorno ao status quo ante. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita.



    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edocs. 10, 11, 12, 13 e 14).



    6. Manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada, em que informa já efetivada a reintegração de posse, bem como adotadas providências para acomodação das famílias (edoc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, em sede de suspensão de liminar e de sentença, que restabeleceu decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Itaguaí, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual determinada a reintegração de posse do imóvel objeto de litígio em 24 horas.



    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    5. A seu turno, a decisão reclamada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de suspensão de liminar e de sentença, publicada em 04.6.2021, está assim justificada:



    “Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0031648-61.2021.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Na origem, a PETROBRAS ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar (Processo n. 0097465-69.2021.8.19.0001) a fim de impedir esbulho possessório de grupo de invasores autodenominado "Movimento do Povo" e reintegrar a autora na posse do imóvel "Fazenda Figueiras, sito à Rua Deputado Octavio Luis Cabral, sem número, Município de Itaguaí, Rio de Janeiro". 



    O magistrado plantonista do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí (RJ) indeferiu o pedido sob o argumento da necessidade de se "proceder à expedição dos atos necessários para a citação/intimação, esta sob a forma de justificação prévia ao pedido liminar". No entanto, a juíza titular da referida vara reconsiderou a decisão para deferir a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse dos imóveis indicados na inicial. 



    Interposto agravo de instrumento pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi deferida a antecipação de tutela recursal para suspender o cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse até o julgamento definitivo do recurso. 



    Daí a presente suspensão de liminar e de sentença, em que a requerente alega que a tutela concedida no agravo de instrumento provoca grave lesão à ordem pública tanto sob o prisma urbanístico quanto sob o administrativo, além do risco à saúde, uma vez que o local não possui infraestrutura sanitária. 



    Aduz que a referida decisão propicia novas invasões e a ocupação desordenada da área de interesse público, pois a propriedade objeto de desapropriação foi declarada como de utilidade pública por decreto federal e está ligada diretamente ao abastecimento de combustíveis, atividade essencial ao desenvolvimento nacional. 



    Requer, assim, a suspensão da liminar concedida pelo relator, Desembargador Alexandre Eduardo Scisinio, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0031648- 61.2021.8.19.0000, para restabelecer o comando da decisão da 2ª Vara Cível de Itaguaí, nos autos do Processo n. 0097465-69.2021.8.19.000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito que julgar a ação reintegratória. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). 



    No caso, verifica-se a ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de regência, na medida em que se demonstrou que uma área declarada como de interesse público está aceleradamente sendo ocupada de forma irregular e desordenada, em localização estratégica ao abastecimento nacional de combustíveis, causando relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo. 



    A violação à ordem pública é evidente. A área invadida foi declarada como de utilidade pública por decreto federal e está ligada diretamente ao abastecimento de combustíveis, atividade essencial ao desenvolvimento nacional. Nesse sentido, a invasão causa distúrbios na utilização de interesse público dessa área, desorganizando também a atividade da administração pública. 



    Também há violação à saúde pública. Isso porque a situação de fato criada pela invasão coloca em risco a vida e a saúde daqueles que lá se encontram sem observância dos cuidados mínimos exigidos para se evitar a contaminação e a disseminação da pandemia de covid-19. 



    Realizando juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo da contracautela, vale transcrever os robustos fundamentos da decisão da Juíza Bianca Paes Noto, titular da 2ª Vara Cível de Itaguaí, nos autos do Processo n. 0097465- 69.2021.8.19.000 (fls. 112-114): 



    A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. A lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. 



    Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação. 



    Nesse diapasão, é possível afirmar que apenas as ações possessórias "com força nova" são passíveis de liminar, nos termos do art. 558, do CPC. Todavia, é evidente que a previsão específica de uma liminar antecipatória não implica o afastamento da liminar genérica do artigo 300, do CPC, sob pena de se afastar a possibilidade de o autor obter proteção liminar da posse fora do prazo de ano e dia, o que viria a prestigiar o réu turbador ou esbulhador, sendo importante salientar que também restaram evidenciados a probabilidade do direito perquirido e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob a ótica dos elementos que instruíram a exordial. 



    De todo modo, o autor da ação deve indicar e provar, com os meios de que dispuser, (a) a sua posse; (b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. Em sendo atendidas essas exigências, o magistrado a quem for distribuído o feito estará autorizado a deferir a proteção liminar, inaudita altera parte, com a expedição do mandado de manutenção ou de reintegração. 



    Feitas as inerentes explanações e observações, tem-se, no caso concreto trazido à baila, que a documentação adunada aos autos, na hipótese vertente, se encontra apta a demonstrar, de forma satisfatória, a verossimilhança do direito do autor, com a regularidade da posse por ele exercida, bem como o esbulho praticado pelos réus e sua ocorrência a menos de ano e dia. Quanto a isso, impende ressaltar é fato de notório conhecimento do juízo a inexistência de esbulho até a data de 01.05.2021, vez que o terreno objeto da lide se localiza no trajeto de entrada e saída de cidade de Itaguaí, portanto, de fácil observação quanto à existência prévia de pessoas ocupando o terreno em voga, reitere-se, fato não verificado até a efetiva invasão do imóvel na data citada acima. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos elencados no artigo 561 do CPC, fato que autoriza o acolhimento da pretensão autoral. 



    Por fim, mas não menos importante, repousa, ao ver do Juízo, perigo de dano irreparável na hipótese de reconhecimento da pretensão apenas ao final, eis que os réus invadiram o imóvel descrito na inicial, sem a autorização do legítimo possuidor, sendo noticiada a prática, por estes, da derrubada de inúmeras árvores, bem como outros danos, sendo certo que a parte autora, como já foi dito, provou deter a posse do bem, e ora se encontra impossibilitada de dispor, fruir e gozar do mesmo. 



    Assim, reconsidero a decisão de fls. 53/55 e DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DOS IMÓVEIS INDICADOS NA INICIAL, com auxílio da força policial, se necessário, expedindo-se os competentes mandados, devendo os réus se absterem de turbar a posse em atos supervenientes, FICANDO CONCEDIDO O PRAZO DE 24 HORAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, sendo certo que, ao final de tal prazo, caso ainda permaneçam no local, deverá ser imediatamente cumprido o mandado de reintegração de posse. 



    [...] 



    OFICIE-SE, com urgência, à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para comparecer ao local e efetuar o cadastro de eventuais famílias nos programas sociais da municipalidade, bem como para averiguar a existência de menores e idosos em situação de vulnerabilidade, e, indicar, na ocasião, local para eventual abrigo das pessoas que não tenha residência. O DOCUMENTO EM QUESTÃO DEVERÁ SER ENTREGUE POR OFICIAL DE JUSTIÇA, COM A MÁXIMA URGÊNCIA APÓS SUA EXPEDIÇÃO. CONSTE, AINDA, NO MESMO, O TELEFONE DA CENTRAL DE MANDADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO E AJUSTE INERENTES AO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS, devendo a aludida secretaria informar o nome do servidor responsável que irá comparecer ao local e seu respectivo telefone. 



    O TJRJ, por sua vez, suspendeu a reintegração de posse com base em um único fundamento (fls. 58-59): 



    [...] a Recomendação nº 90 do CNJ, datada de 02/03/21, expressamente aconselha aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação da pandemia do COVID-19, analisem com cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. 



    Conforme ainda bem destacado pela juíza nas informações processuais prestadas às fls. 71-79, não obstante ser de notória sabença no âmbito do Município de Itajaí (RJ) que o terreno invadido pertence à Petrobras, foi comprovada a propriedade e posse do local por meio da documentação juntada à exordial, o qual será destinado à construção de polo petroquímico. Ressaltou ainda que foi de simples observação a ocorrência de esbulho, uma vez que o local objeto do litígio situa-se na entrada da área urbana do Município de Itaguaí, assim como o aumento expressivo do número de ocupantes da invasão foi certificado por oficial de justiça. 



    Por outro lado, não prevalece o argumento utilizado pelo TJRJ para suspender a reintegração. A existência da pandemia de covid-19, por si só, não é motivo suficiente para impedir o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Ao contrário, o cumprimento da ordem é medida que representa prevenção para a disseminação do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a higienização necessária das pessoas que lá se encontram. 



    Além disso, a decisão agravada alertou para a devida cautela nos atos executórios e garantidores da dignidade da pessoa humana, conforme orienta o Aviso TJ n. 21/2021 e a Recomendação CNJ n. 90/2021, constando, na parte final da decisão, uma série de determinações para o efetivo acompanhamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de que as pessoas em vulnerabilidade social fossem cadastradas e incluídas em programas habitacionais, assistenciais, entre outros. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0031648- 61.2021.8.19.0000, até o trânsito em julgado final do processo originário.”



    6. A decisão foi mantida pelo STJ, ao exame do agravo interno, na sessão de 20.10.2021, publicado o acórdão em 11.11.2021, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. DANO URBANÍSTICO ADMINISTRATIVO.LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. 



    1. O pleito suspensivo é providência extraordinária destinada a afastar grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, de forma que o elemento central que justifica seu deferimento é a ocorrência do dano.



    2. No caso, a grave lesão à ordem pública está configurada, porquanto ficou demonstrado relevante dano urbanístico e grande tumulto administrativo, pois uma área declarada como de interesse público está aceleradamente sendo ocupada de forma irregular e desordenada, em localização estratégica ao abastecimento nacional de combustíveis.



    Agravo interno improvido.”



    7. Consoante emerge da decisão transcrita, a ocupação do imóvel questionado ocorreu posteriormente ao início da pandemia da Covid-19.



    8. Malgrado a importância da intervenção judicial para evitar remoção de famílias vulneráveis, notadamente em momento de crise sanitária, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Itaguaí que, tendo em vista a ordem de desocupação proveniente do STJ, foi cumprido o mandado de reintegração de posse no dia 1º.7.2021, precedido de providências cautelares em que observadas as recomendações do CNJ, bem como a decisão proferida pelo STF na ADPF 828.



    9. Com efeito, colho das informações prestadas que logo após a ordem de desocupação do imóvel objeto do litígio foram realizadas três Audiências Especiais, com a participação de diversas autoridades – Prefeito de Itaguaí, Secretários dos Equipamentos Municipais, Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Habitação Estadual, Representante do Conselho Tutelar, Promotores de Justiça, Defensoria Pública, Representantes da Polícia Militar, dentre outros – para alinhavar a metodologia a ser adotada durante o cumprimento da medida de reintegração de posse, a atuação de cada órgão, bem assim a logística para apoio aos ocupantes do terreno, de modo a preservar os direitos e garantias dos idosos, crianças e adolescentes.



    De acordo com as informações, a parte beneficiária da decisão reclamada – Petrobras –, tendo em vista o acordado após as audiências realizadas, providenciou no dia da reintegração da posse ônibus para o transporte das pessoas, ambulâncias para eventual atendimento emergencial, fornecimento de alimentação (quatro refeições diárias), colchonete, cobertor, kit covid e o inventário e armazenamento dos bens dos ocupantes.



    As famílias foram, em um primeiro momento, acolhidas nas escolas municipais adaptadas para funcionarem como abrigo.



    O Juízo de primeiro grau noticiou, ainda, que após o cumprimento do mandado de reintegração de posse foi realizada uma quarta Audiência Especial para dirimir as derradeiras dúvidas quanto aos efetivamente abrigados, cujas determinações contaram com a anuência da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Quanto a esse aspecto, colho das informações:



    “[...] o Juízo disponibilizou canais de contato, constantemente, e delineou toda sorte de orientações, a fim de que fosse estabelecida cooperação mútua entre a Defensoria Pública e o Poder Público Municipal, que, através de seus equipamentos, com destaque para a Secretaria de Assistência Social, colocou em prática as medidas determinadas pelo Juízo, para a total atenção aos ocupantes do imóvel reintegrado, repise-se, sempre atendendo às solicitações e readequações de operacionalidade requeridas pela Defensoria Pública.”



    Posteriormente iniciado o processo de remoção dos ocupantes das escolas para abrigos definitivos, verificado, após o cadastramento dos abrigados, que alguns possuíam local para residência, razão pela qual foi substituída a contracautela de abrigo provisório pelo fornecimento de cartão alimentação por seis meses, no valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) custeados pela Petrobrás. Sobre o ponto, reproduzo trecho das informações:



    “[...] determinei a execução de outras verificações para que o panorama das famílias acolhidas esteja constantemente atualizado. Ademais, mesmo já tendo ocorrido a desocupação das escolas que serviram de abrigo, este Juízo continua atento às solicitações da Defensoria Pública, que atua na defesa dos interesses dos requeridos, e ainda fiscalizando o efetivo cumprimento das novas contracautelas alinhavadas e impostas à Petrobras, com destaque para a entrega de cartões alimentação aos ocupantes do terreno objeto da lide.”



    10. Como se vê, foram adotadas pelo Juízo de primeiro grau diversas providências, tanto antes como após o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse, para garantir o apoio às famílias vulneráveis que ocupavam o local questionado nos autos subjacentes.



    A execução do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio não resultou em despejo dos ocupantes, ausentes, na espécie, elementos suficientes a configurar lesão dos direitos fundamentais à moradia, à saúde e à dignidade, uma vez que foram realocados para abrigos públicos.



    11. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, o que ocorreu na hipótese vertente.



    12. Importante consignar, ademais, que, na medida cautelar na ADPF 828, resguardada a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que providenciada a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, uma vez que existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.



    13. Desse modo, considerados os documentos contidos nos autos, bem como as informações prestadas pela autoridade reclamada quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse antes do ajuizamento da reclamação e quanto ao encaminhamento das famílias vulneráveis para abrigos, com posterior oferecimento de cartão alimentação, não diviso afronta à autoridade da decisão paradigma.



    14. Cumpre destacar que milita presunção juris tantum de veracidade em favor das informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647 MC:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas;